Tribunal: TJMT
Processo: 0002135-79.2017.8.11.0107
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-04
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002135-79.2017.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOSE ORLANDO CANOFF - CPF: 593.753.021-72 (APELADO), EMANUEL LIMA COSTA - CPF: 918.876.821-04 (ADVOGADO), IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA CECCONELLO - CPF: 655.566.311-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. . PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2º VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR.

E M E N T A

Direito ambiental. Apelação cível. Danos morais coletivos. Ausência de comprovação de ofensa relevante aos valores coletivos. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que, em ação civil pública, condenou o réu ao pagamento de indenização por danos ambientais materiais decorrentes de desmatamento de 46,826 hectares de vegetação nativa sem autorização, mas afastou a condenação por danos morais coletivos.

II. Questão em discussão
2. A questão consiste em determinar se o desmatamento sem autorização em área de especial preservação enseja, além da reparação material, a indenização por danos morais coletivos.

III. Razões de decidir
3. A configuração de danos morais coletivos requer a demonstração de ofensa grave e relevante aos valores fundamentais da coletividade.
4. O juízo de origem considerou que o Ministério Público não provou que o dano ultrapassou os limites da tolerabilidade ou causou intranquilidade social significativa, conforme exigido pela jurisprudência consolidada.
5. A responsabilidade ambiental objetiva não afasta a necessidade de comprovação concreta do impacto extrapatrimonial relevante para justificar a indenização por danos morais coletivos.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A condenação por danos morais coletivos em matéria ambiental exige a comprovação de lesão relevante aos valores fundamentais da coletividade, o que não se verificou no caso concreto."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225, § 3º; Lei nº 6.938/1981, art. 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1513156/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25/08/2015; TJMT, N.U. 0000206-26.2012.8.11.0094, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 28/11/2018.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, o qual julgou parcialmente procedente a ação civil pública, condenando a parte requerida pagamento da indenização pelos danos ambientais materiais, a serem apurados em liquidação de sentença, devidamente corrigidos e com a incidência de juros de mora na forma do art. 406 do Código Civil, a contar da data da prática do ato ilícito (Súmula 562 do STF e Súmula 54 do STJ), em prol do Fundo Municipal ou Estadual do Meio Ambiente ou em projeto de natureza ambiental aprovado pelo Ministério Público.

Assevera a Apelante que, não restam dúvidas acerca do desmatamento de 46,826 hectares de vegetação nativa na tipologia floresta em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental, o que foi expressamente reconhecido em sentença. A discussão restringe-se quanto à imputação da responsabilidade civil por dano moral coletivo.

Argumenta que, quando há um dano ao meio ambiente, isso consequentemente afeta a toda a coletividade, tanto as gerações presentes, quanto as futuras. Cabe, no tocante ao dano moral coletivo, a imposição de indenização pecuniária, além da recomposição natural do meio ambiente, pois, mesmo que haja a recuperação, deve haver uma indenização pelos danos causados à sociedade na época em que ocorreram os fatos.

Destaca que, a reparação ambiental deve ser feita da forma mais completa possível, de modo que a condenação a recuperar o meio ambiente degradado não exclua o dever de indenizar, sobretudo pelo dano moral coletivo.

Enfatiza que, não havendo a reparação integral do dano, estar-se-á diante de um sério caso de impunidade. Apesar da dificuldade de apuração do ressarcimento do dano ambiental, em virtude das barreiras na avaliação econômica do bem, do alcance dos danos causados à sociedade e de sua difícil (muitas vezes impossível) reposição, o dano ambiental deve ser reparado integralmente pela necessidade de uma compensação ampla da lesão sofrida.

Afirma que, é plenamente cabível a condenação às obrigações de fazer e de não fazer, assim como ao pagamento de indenização pelos danos materiais e moral coletivo, em desfavor do apelado, visto que, no caso concreto, trata-se de desmate, sem autorização do órgão competente, de 46,826 hectares de vegetação nativa na tipologia floresta em área objeto de especial preservação, reconhecido expressamente na sentença.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do apelo, reformando-se a sentença para que seja fixada indenização a título de danos morais coletivos.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

Não houve manifestação pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
Apelação Cível interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, o qual julgou parcialmente procedente a ação civil pública, condenando a parte requerida pagamento da indenização pelos danos ambientais materiais, a serem apurados em liquidação de sentença, devidamente corrigidos e com a incidência de juros de mora na forma do art. 406 do Código Civil, a contar da data da prática do ato ilícito (Súmula 562 do STF e Súmula 54 do STJ), em prol do Fundo Municipal ou Estadual do Meio Ambiente ou em projeto de natureza ambiental aprovado pelo Ministério Público.

Da sentença recorrida, em síntese, extrai-se que:

“[...] Restou, portanto incontroverso que o requerido não possuía autorização para realização do desmatamento, o que injustifica a sua ação, sendo que a ninguém é dado ignorar a ordem jurídica vigente. As imagens fotográficas colacionadas à inicial demonstram o desmatamento de 46,826 hectares de floresta nativa do bioma Amazônico, objeto especial de preservação, sem autorização ou licença do órgão ambiental competente. Diante deste contexto, constatada a prática de atividade indevida em área de reserva legal ou em área de preservação permanente, impõe ao infrator o dever de recompor a área afetada e ainda de reparar o dano ambiental gerado. Por fim o Ministério Público pretende ainda a condenação da parte ré ao pagamento da indenização pelos danos ambientais extrapatrimoniais, decorrentes, segundo o autor, da lesão ao meio ambiente. O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que o reflexo danoso da atividade poluidora (desmatamento) não se restringe à recuperação da área de mata original, possibilitando alguma perspectiva de retorno ao alto índice de biodiversidade anteriormente existente. Entretanto, para justificar a responsabilização do poluidor, deve haver prova de que o dano ultrapassou os limites do tolerável e atingiu, efetivamente, valores coletivos. No caso em análise, o Ministério Público não se desincumbiu de comprovar que a conduta da parte ré lesionou de maneira irrazoável e com alto grau de reprovabilidade a esfera extrapatrimonial da sociedade onde ocorreu o dano. Aceitar a tese sustentada pelo autor seria reconhecer de forma automática o ressarcimento pelos danos morais coletivos, sem levar em consideração os aspectos concretos de cada ação civil pública manejada neste juízo. Ademais, admitir o contrário estaria transformando a compensação por dano moral coletivo (por presunção) em um instituto exclusivamente de punição, à guisa do punitive damages, destoando de sua natureza eminentemente compensatória. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça legitimou a imputação de responsabilidade civil por dano moral coletivo ambiental, mas aduz condicionante: "ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. CONDENAÇÃO A DANO EXTRAPATRIMONIAL OU A DANO MORAL COLETIVO. VERIFICAÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. 1. Trata-se de ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal com o objetivo de condenar o réu na obrigação de recuperar área de preservação permanente degradada, bem como a proibição de novos desmatamentos, ao pagamento de multa e, por fim, ao pagamento de indenização pelos danos ambientais morais e materiais. 2. Quanto ao pedido de condenação ao dano moral extrapatrimonial ou dano moral coletivo, insta salientar que este é cabível quando o dano ultrapassa os limites do tolerável e atinge, efetivamente, valores coletivos, o que não foi constatado pela corte de origem. 3. Modificar o acórdão recorrido, como pretende o recorrente, no sentido de verificar a existência do dano moral ambiental, demandaria o reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte em vista do óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido. ( AgRg no REsp 1513156/CE - Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJE: 25/08/2015) Portanto, não evidencio no caso vertente que a conduta da parte requerida violou gravemente os valores fundamentais daquele círculo social.”

Como cediço, o art. 225 da Constituição Federal estabelece o meio ambiente “ecologicamente equilibrado” como direito de todos e impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as atuais e futuras gerações. Trata-se de um dos fundamentos do Direito Ambiental Brasileiro.

Com relação aos danos morais coletivos, sabe-se que, a responsabilidade ambiental tem como alicerce a responsabilidade objetiva, a solidariedade e o risco integral, visando sempre a reconstituição ou recuperação do próprio ambiente agredido, independentemente da aferição de culpa, mas apenas a prova do dano, da ação ou omissão do agente causador e a relação de causalidade.

A Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 (Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação). Nesse sentido, preceitua, expressamente, o art. 14, § 1º, da referida Lei e o art. 225, § 3º, da Constituição Federal
, in verbis
:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

[...]

§ 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

[...]

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.”

Como se sabe, a
caracterização do dano moral coletivo, em razão de danos ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor ultrapasse a esfera individual do agente, e os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local.

O dano moral coletivo segundo o doutrinador Yussef Said Cahali:

“Assim, pode-se afirmar que o dano moral é a injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos. Quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção de fato de que o patrimônio valorativo de uma certa comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico: quer isso dizer, em última instância, que se feriu a própria cultura, em seu aspecto imaterial”. (in, Dano Moral, 4ª ed. ver., atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 308).

No presente caso, de se comungar do entendimento adotado pelo juízo sentenciante, ao destacar que ‘
o Ministério Público não se desincumbiu de comprovar que a conduta da parte ré lesionou de maneira irrazoável e com alto grau de reprovabilidade a esfera extrapatrimonial da sociedade onde ocorreu o dano. Aceitar a tese sustentada pelo autor seria reconhecer de forma automática o ressarcimento pelos danos morais coletivos, sem levar em consideração os aspectos concretos de cada ação civil pública manejada neste juízo
’, associado ao fato de que a determinação de restabelecimento ao
status quo ante
resta mantida.

A propósito, vejamos o entendimento jurisprudencial deste Sodalício em casos em que restou afastada a caracterização do alegado dano moral coletivo, como cito:

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRAS – AUSÊNCIA DE DEVIDO PREENCHIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE PRODUTO FLORESTAL (ATPF) – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – OFENSA AOS ARTIGOS 46 E 70 DA LEI FEDERAL N. 9.608/95 - DANO AO MEIO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PROMOVER O REFLORESTAMENTO – DANOS MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – SENTENÇA REFORMADA. O transporte de madeira sem a devida autorização do órgão ambiental competente qualifica-se como ilícito ambiental capitulado no artigo 46, parágrafo único da Lei Federal n. 9.605/98, de modo que o infrator está sujeito ao pagamento da indenização pelos danos extrapatrimoniais causados ao meio ambiente e à coletividade, com fulcro no artigo 225 da Constituição Federal. Consoante jurisprudência dominante do STJ, para que seja caracterizada a ocorrência do dano ambiental, e, por conseguinte, responsabilização pelos danos causados, mostra-se suficiente a existência da ação lesiva, do dano e do nexo com a fonte poluidora ou degradadora para atribuição do dever de reparação, emanada também da disposição legal do artigo 14, § 1º da Lei Federal n. 6.938/81 (REsp 1318051/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 12/05/2015).
É cediço que, para efeitos de dano moral coletivo ambiental embora irrelevante a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado, é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que não restou demonstrado nos autos
”.
(TJMT - N.U 0000206-26.2012.8.11.0094, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DEPÓSITO IRREGULAR DE MADEIRA – CONDENAÇÃO DO POLUIDOR NA ESFERA ADMINISTRATIVA –– INSURGÊNCIA CONTRA A CONDENAÇÃO NA ESFERA CIVIL – POSSIBILIDADE LEGAL DE CUMULAÇÃO – AUTONOMIA DAS INSTÂNCIAS – NECESSIDADE DE ANÁLISE PONTUAL DE CADA CASO – NÃO CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL COLETIVO – RECURSO PROVIDO. [...]
Em questão ambiental, para a condenação na reparação extrapatrimonial, o julgador deve concluir que a agressão foi significativa; que o fato que agrediu o patrimônio coletivo foi de tal intensidade e extensão que implique na sensação de repulsa coletiva a ato intolerável
”.
(N.U 0006415-88.2011.8.11.0015, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019)”.

Com efeito, consoante a fundamentação adotada alhures, não há que se falar em situação fática a ensejar a condenação do recorrente ao pagamento de danos morais coletivos, devendo ser mantido o ato sentencial, nos termos da fundamentação supra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, razão pela qual mantenho incólume a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2025